Tribunal: CARF
Processo: 13509.720094/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário e mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 confirma que a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor devido na apuração do ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13509.720094/2017-14
ACÓRDÃO
1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUZA GARCIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário e
mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1781 confirma que a
exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor
devido na apuração do ajuste anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.281, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.724434/2017-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

1 1 Súmula CARF no 178. A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre a Base de Cálculo Estimada no
valor total de R$ 93.434,57.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
107-012.408, e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 -

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
3
Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20.12.2021 (e-fl. 58), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
18.01.2022 (e-fl. 60), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fl. 34) que
resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento), decorrente
de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ dos períodos de janeiro a
dezembro de 2015, conforme demonstrativo abaixo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 37/55), com fundamento com fundamento no artigo
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, entendeu pela manutenção da
referida multa, tendo em vista que, “a regra é clara e decorre de expressa

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
4
disposição legal: em havendo insuficiência de recolhimento mensal a título de
estimativa, afigura-se cabível a aplicação da multa de 50% exigida isoladamente,
apurada sobre o montante não recolhido, inclusive nas hipóteses de apuração de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no ano-calendário
correspondente”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal
fosse exigido), para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela
sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do ano-
calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais
obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
Noutro giro, a multa isolada de 50% sobre falta de recolhimento de tributo sobre
base de cálculo estimada independe da apuração, ao final do ano, de tributo a
pagar ou prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
Cita-se Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2012 – vigência 16/08/2021, que corrobora tal entendimento:
Súmula CARF no 178:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Tem-se, portanto, que, em se tratando de estimativas declaradas em DCTF,
remanescendo não comprovados os seus recolhimentos, fato este inconteste no
caso dos autos, correto o lançamento da multa isolada pela falta de pagamento
tendo por base de cálculo os referidos débitos, independente da apuração ou não
de lucro real / basde de cálculo da CSLL ou prejuízo fiscal / base de cálculo negativa
de CSLL no ano-calendário.
Por fim, deixa-se de apreciar o item “da inaplicabilidade da multa moratória” por
não versar o caso dos autos sobre a questão suscitada”. (e-fls. 54/55, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) a Fazenda não poderia lançar
de ofício débito já declarado pela Contribuinte; (ii) como a Fazenda estaria
impedida de proceder ao lançamento de ofício, não haveria possibilidade de
aplicar a multa isolada, já que somente seria possível em caso de lançamento de
ofício; (iii) não seria cabível a exigência da multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas mensais após o término do ano-calendário e, (iv) não seria cabível
a multa em casos que envolvam apuração de prejuízo fiscal, nos seguintes termos:
“A regularidade das declarações, por sua vez, resta comprovada exatamente pelo
fato de que o auto de infração se deu NÃO por divergência de informações, mas
SIM por não quitação do tributo no prazo assinalado.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
5
O fato inconteste da DECLARAÇÃO TER SIDO APRESENTADA ANTES DO
LANÇAMENTO, reflete o nó górdio da insubsistência da presente autuação,
impedindo seu prosseguimento, haja vista a declaração obstaculizar o
lançamento fiscal, salvo se houvesse divergência na declaração, o que resta
comprovado do auto não ter ocorrido. A declaração reflete detidamente a
situação contábil/fiscal da autuada, conforme certificado pelo autuante, já que
não houve ressalvas neste aspecto.
[...]
No caso do presente auto de infração, resta claro que o mesmo foi lavrado após
encerramento do exercício e neste caso, não pode ser aplicada tal multa,
consoante já se encontra pacificado perante o CARF/MF, nos termos dos acórdãos
avante ementados:
[...]
Comprova-se, portanto, que em todas as esferas, seja a nível de julgamento
administrativo, seja de julgamento judicial, na mais alta Corte detes país a tratar de
matéria de legalidade, o entendimento é de que não cabe aplicação de multa
isolada após o fechamento do ano-calendário, impossilitando, por conseguinte, sua
cobrança.
[...]
Em razão do exposto, considerando que o exercício autuado encontra-se há muito
ENCERRADO, além do que o resultado do respectivo período foi de PREJUÍZO
FISCAL, não há que se falar em obrigação da pagar multa isolada, de modo que a
autuação deve ser julgada improcedente”. (e-fls. 68, 73, 75/76, grifos no original)
Quanto às duas primeiras alegações, cabe ressaltar que não se trata da situação
fática dos autos: já que a exigência em questão é de multa isolada, somente.
Quanto às demais, rememore-se que o colegiado desta 2a Turma Ordinária já se
deparou com hipótese similar, tendo concluído que, “se impõe ao contribuinte a
penalidade, para que cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos cofres
públicos, independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo
de tributo a pagar”.
Em acertado e recentíssimo voto, o relator, Conselheiro Henrique Nimer Chamas,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que a conduta penalizada é
distinta e entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma
sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo. Confira-se:
“A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa isolada
pelo não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos perante este
Conselho. A tese de defesa parte da premissa de que a multa isolada somente
poderia ser exigida em conjunto com o lançamento de ofício que acarrete a
exigência das estimativas não quitadas. Assim sendo, não seria possível exigir o
recolhimento das estimativas após o término do ano-calendário, tampouco poderia
ser exigida a penalidade pelo não recolhimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
6
Nesse ponto, entendo não assistir razão aos contribuintes, nem ante ao conteúdo
da Súmula CARF no 82. Esta consolidou o entendimento de que as estimativas de
IRPJ e CSLL consistem em mera antecipação do tributo devido, tornando-as
inexigíveis após o término do ano-calendário, a partir do qual o próprio tributo é
apurado e devido. Isso constitui técnica de arrecadação aos optantes pelo regime
do Lucro Real de apuração anual e, caso seja autuado o contribuinte, sofrendo a
exigência do recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao qual
correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra sua
obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de, ao
final do ano-calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar.
Entender de forma contrária implica o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo prazo
decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela previsão do Código
Tributário Nacional.
Embora respeite os posicionamentos distintos, entendo que a norma sancionatória
tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se tratando de incidência de
penalidade sobre o principal de tributo.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever
de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória
(estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado
como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São duas situações distintas,
as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o
contribuinte apure o ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração das
estimativas mensais. Ao cabo, o que se busca é o pagamento do tributo pelo
sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não são os mesmos: as estimativas
se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o ano, a fim de que
a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único
pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado, o
ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é
devido, em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é
que existe a figura do saldo negativo, para os contribuintes que antecipem tributo
a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o
ajuste anual devido é penalizado à razão de 75%.
Não se cogita ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do tributo,
mas da penalidade prevista para a conduta de agir em desconformidade com o
dever de adiantar as estimativas mensais, tal como previsto na legislação. A multa
isolada, assim sendo, independe da exigibilidade da sua base de cálculo (da
estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, tendo em vista que se aplica à
situação em que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o recolhe,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
7
tornando-se alvo do lançamento de ofício. Nesses casos, a jurisprudência
administrativa admite a prevalência apenas da multa de 75%, aplicando-se o
princípio da consunção.
Não se trata da situação fática dos autos, tendo em vista que a exigência é de multa
isolada, somente.
Assim sendo, especificamente sobre o caso em tela, frente a alteração promovida
pela Lei no 11.488/2007, que modificou o texto legal do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, este passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa, para fins
de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria influência na
interpretação a ser dada à legislação anterior – isso em nada influencia o caso em
apreço, haja vista que a infração fora cometida após a mencionada alteração
legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das sanções
tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será a base imponível
para multa no caso das estimativas mensal devida e não paga”. (Processo n°
13767.720183/2017-10)
Seguindo por esse raciocínio é de se concluir que a pretensão da Recorrente não
merece acolhida, já que o fato gerador da multa isolada é o descumprimento da
obrigação prevista na legislação tributária, de modo que a referida sanção
subsiste, ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja
diferenças a recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos
tributos4.

4 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, quando do
julgamento do AgInt no REsp 1701432/ES, assim dispôs: “O fato gerador da multa isolada é o
descumprimento da obrigação prevista na legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a
menor mensal de IRPJ e CSLL pela sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste,
ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao
crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado
por esta Corte em relação às obrigações acessórias previstas no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, as quais
constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsistem, ainda que o tributo seja
declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária" (AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009). Nesse sentido também: AgRg
no REsp 1.541.613/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2015”.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
8
A propósito, são os acórdãos proferidos por este Conselho:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. É
devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento consolidado na
Súmula CARF no 178 (A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.)
confirma que a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação
do valor devido na apuração do ajuste anual. (Processo n° 13839.004810/2007-17.
Acórdão n° 9101-005.856. Sessão de 10.11.2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA. É
devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. O fato de o contribuinte ter recolhido o tributo devido ao final do
encerramento do exercício não se constitui em hipótese de denúncia espontânea
visto que a multa isolada decorre da falta de recolhimento das estimativas
mensais. (Processo n° 13971.001682/2007-17. Acórdão n° 1401-005.678. Sessão de
21.07.2021. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
Por fim, deixo de analisar as demais alegações de inconstitucionalidade
relacionadas à multa isolada por terem sido devidamente analisadas e afastadas
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“5 – DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
No tocante às pretensas suposições de afronta a princípios constitucionais, vale
frisar que toda a modalidade de arguição de inconstitucionalidade e de ilegalidade
bem como de arbitrariedade ou injustiça de atos legais ou infralegais,
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional, são questões que não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, cuja ementa é a seguinte:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
O poder das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgão de
jurisdição administrativa, está adstrito ao exame da adequação dos atos praticados
pelos agentes da administração tributária com a lei e com os atos administrativos
emanados de autoridades hierarquicamente superiores, aplicáveis ao caso,
conforme artigo 17 da Portaria ME no 340/2020.
Nesse sentido, é dever da autoridade administrativa, tanto a lançadora quanto a
julgadora, observar a legislação em vigor e o entendimento que a ela dá o Poder
Executivo, sob pena de responsabilidade funcional, em observância ao art. 142,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
9
parágrafo único, do CTN, que dispõe que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória.
Portanto, deve a autoridade administrativa limitar-se a aplicar a legislação, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade, competência esta atribuída, em caráter privativo, ao
Poder Judiciário, de acordo com o art. 102 da Constituição Federal.
Ressalvam-se, é claro, os casos de existência de decisão em processo judicial em
que a interessada faça parte, ou de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, conforme
estabelece o parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997:
“Parágrafo único: Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua
constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação de lei, tratado ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal”.
Ademais, não foi juntada aos autos decisão em processo judicial versando sobre a
arguição suscitada do qual o interessado faça parte.
Acrescente-se, ainda, que há expressa vedação legal à inobservância da legislação
pelos órgãos de julgamento no âmbito federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade. Veja-se o que dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
[...]
Por fim, cabe enfatizar que a temática encontra-se devidamente pacificada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se verifica por intermédio
do teor da Súmula CARF n° 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
À vista do exposto, impõe-se não admitir tais razões de defesa.
6 – DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS:
Ressalte-se serem improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pela
interessada em sua manifestação de inconformidade, tendo em vista a ausência
de base legal que atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de julgamento a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Deste modo, não são passíveis de serem estendidos os seus efeitos ao caso
concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se
vinculam aos fatos e às partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto nos seguintes termos:
[...]
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.720094/2017-14
10
Esclareça-se que somente possuem efeito vinculante em relação à administração
tributária federal as Súmulas CARF relacionadas nos Anexos Únicos da Portaria MF
n° 383/2010, da Portaria MF no 277/2018, da Portaria ME no 129/2019 e da
Portaria ME no 410/2020.
Ademais, ressalte-se, ainda, que a existência de reiteradas decisões judiciais sobre
determinada matéria não autoriza a adoção do entendimento nelas expresso na
esfera administrativa, salvo nas hipóteses previstas no artigo 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e suas alterações, verbis:
[...]
Nesse sentido, impõe-se não conhecer dos julgados mencionados na impugnação”.
(e-fls. 47/51, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Original